Tribunal: STF
Processo: RHC 244728
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Noeli Aline do Carmo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual iniciada em 25.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 916.614/SP.



O caso



    2. Em 15.2.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Macatuba/SP julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a paciente como autora das condutas tipificadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a ela sendo aplicadas as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, após ser flagrada com 25 (vinte e cinco) porções de crack (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501992-24.2022.8.26.0333, desprovida, em 5.4.2023, pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PENA BEM APLICADA – REGIME FECHADO BEM IMPOSTO – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO” (e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 916.614/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 24.5.2024, nos termos seguintes:



    “Este habeas corpus foi impetrado em 23/5/2024 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 5/4/2023. Após a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem, a decisão transitou em julgado, com a baixa definitiva dos autos em 9/11/2023; e, em consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC 
n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Sem existir acórdão sobre essa questão, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). Menciono, por oportuno: (...)



    Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC 
n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC 
n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 



    Esclareço, por fim, que não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. A instância de origem manteve a condenação da acusada pelo delito de tráfico de drogas ao argumento de que ‘há prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outros’ 
(fls. 49- 50). Isso porque, em busca na residência da ré, realizada após denúncia de usuário identificado, campana e observação de ‘grande circulação de pessoas’ (fl. 49), foram apreendidos, além da droga, valores em espécie e ‘saquinhos tipo 'sacolé'’ (fl. 49). 



    Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada à ré, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 14).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja desclassificada a conduta de tráfico de drogas. Desse modo , não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 32).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se reitera as alegações da impetração no Superior Tribunal de Justiça, para que a conduta seja desclassificada para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois “não foi produzida prova segura que levasse a concluir que o acusado estava na posse do entorpecente para comercialização” 
(fl. 8, e-doc. 39).



    Afirma ser a acusada dependente química em tratamento, consignando que, “se a paciente Noeli fosse mesmo uma traficante conhecida e poderosa conforme narra a denúncia, teria sido encontrado quantidade de drogas infinitamente superior, fora outros indícios de que havia naquele imóvel o comércio de drogas, como balança de precisão, caderno com anotações de vendas, e outros petrechos que indicam com a certeza absoluta exigida para um édito condenatório” (fl. 6, e-doc. 39).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto, diante do evidente constrangimento suportado pela recorrente Noeli e iminente risco à sua locomoção, Requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para que reforme a decisão que fora denegada pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação Criminal nº 1501992-24.2022.8.26.0333 e determinar a desclassificação para a imputação contida na denúncia para o tipo inserto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Em 12.8.2.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes. 1. Recurso ordinário em habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 2. A análise da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 3. Pelo não conhecimento, caso conhecido, pelo desprovimento” (e-doc. 61). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    7. Como consignado pelo acórdão recorrido, a condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas transitou em julgado antes da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    8. Não se comprova manifesto constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que a pretensão de desclassificação da conduta da paciente já foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 
n. 234.699, de minha relatoria. Tem-se na referida decisão:



    “O juízo da Vara Única da comarca de Macatuba condenou a paciente por prática prevista no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    ‘Ademais, as testemunhas prestaram depoimentos seguros e coesos em todas as oportunidades em que ouvidas. O delegado de polícia, Dr. Richard Alberto Serrano e o investigador de polícia, Henrique Dalben de Oliveira Radicchi disseram que durante investigaçõespara apuração de crimes de furtos foi realizado o interrogatório do indiciado Silvanei Cordeiro Vitor que além de admitir a prática dos furtos apontou a pessoa de Noeli, moradora no Jardim Planalto, como sendo uma das receptadoras dos produtos subtraídos,bem como responsável pelo tráfico de drogas em sua casa, indicando, inclusive, o local onde a Noeli escondia as drogas (um pote marrom que ficava na cozinha). 



    A testemunha Richard, delegado de polícia, afirmou que realizou campana em frente a residência da ré, antes do cumprimento do mandado de busca, e notou grande circulação de pessoas na residência. Diante de tais informações, foram realizados levantamento de campo e investigações em relação à acusada, o que resultou no pedido de busca domiciliar, que após deferimento judicial (fls. 20/21) foi cumprido na data dos fatos. 



    Durante a busca domiciliar foi localizado na cozinha um pote plástico de cor marrom, igual ao indicado pela pessoa de Silvanei, com odor de crack e contendo lâminas de barbear e saquinhos plásticos sacolé, comumente usados para acondicionar drogas. 



    Em seguida, foram encontradas, no bolso de uma camisa xadrez dentro do guarda roupa da acusada, 25 pedras de cocaína embaladas individualmente acondicionadas em saquinho plástico sacolé idêntico àqueles encontrados no pote que estava na cozinha. No mais, foram encontrados R$ 85,00 em cédulas diversas no balcão da cozinha.



    Cumpre registrar, ainda, que conforme laudo pericial de objetos às fls. 212/217, tanto o pote plástico, quanto as lâminas apreendidas continham resquícios de cocaína.



    Nesse sentido, a versão da ré de que adquiria a droga em porções individuais para uso, não restou corroborada por nenhum elemento de prova. Ao contrário, os vestígios de droga encontrados nos objetos (pote e lâmina) levam a concluir que a ré fracionava a droga para comercializá-la. 



    Assim, a nocividade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (25 porções de cocaína em porções prontas para venda), os apetrechos encontrados, a movimentação atípica na residência da ré constatada pela polícia, bem como a existência de denúncia que recaía sobre a acusada (no sentido de que praticava o tráfico de drogas em sua residência, onde foi, inclusive, confirmada a presença de objeto, conforme indicado pelo informante, contendo resquícios de drogas), indicam a finalidade da mercancia. 



    Inviável, por fim, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.363/06, porque a quantidade de drogas apreendidas, a sua forma de acondicionamento, os apetrechos encontrados (lâminas e embalagens plásticas do tipo sacolé) e as demais circunstâncias mencionadas acima, indicam a finalidade da mercancia. Ainda que a ré também seja usuária da substância, tal fato não desnatura o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06’ (fls. 10-11, e-doc. 7).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo também frisou, em apelação, dever se manter a condenação da paciente pelo caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Ressaltou a presença de ‘prova suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com outro’ (fl. 5, e-doc. 8).



    9. Na espécie vertente, nas instâncias ordinárias foi afirmado consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas.



    A pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: (...)



    10. É importante ressaltar que o fracionamento e a forma de armazenamento da droga apreendida (25 porções de crack, pesando, aproximadamente, 1,55g, parte delas escondidas dentro do 
guarda-roupa) são indicativos de traficância, não se havendo cogitar de uso de drogas. 



    11. É de se ter especial cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar ao contexto. Constatou-se que o crime imputado, apesar de não envolver participação de criança ou adolescente, teria se desenvolvido também no espaço doméstico. 



    Consta do depoimento em juízo do Delegado de Polícia, mencionado no acórdão da apelação que ‘Apreenderam valores em espécies e saquinhos tipo ‘sacolé’’ e ‘Antes de representar pelo mandado de busca foi realizada campana em frente à residência da Ré e perceberam grande circulação de pessoas na residência’ (fl. 4, 
e-doc. 8).



    Pelo que se extrai dos autos, a paciente realizava o comércio de drogas em sua residência, na presença dos filhos, pelo que aquiescer com a prisão domiciliar nesse momento não teria respaldo legal, até porque poderia ser facilitada a retomada do comércio espúrio na presença de criança e adolescente.



    O cenário narrado comprova carência de fundamento legal para a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo: (...)



    Para rever a decisão de determinação da prisão da paciente em regime fechado, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC n. 234.699, de minha relatoria, DJe 6.11.2023). 



    9. Não se demonstram, portanto, na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada, tendo sido a decisão transcrita transitada em julgado, sem recurso, em 14.11.2023.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora